Tribunal: TJSP
Processo: 2258952-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às administradoras de cartões a fim de verificar a existência de recebíveis passíveis de penhora – Esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da executada – Incidente que se encontra em trâmite desde

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às administradoras de cartões a fim de verificar a existência de recebíveis passíveis de penhora – Esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da executada – Incidente que se encontra em trâmite desde julho de 2018 sem qualquer resultado efetivo – Impossibilidade de obtenção das informações pleiteadas diretamente pela parte – Situação que autoriza a expedição dos ofícios requeridos, cabendo ao juízo de primeiro grau avaliar o percentual da penhora sobre eventuais recebíveis existentes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.